Tribunal: TJMT
Processo: 1052943-31.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1052943-31.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CLÁUSULAS ABUSIVAS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(CONVOCADA)
, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO
(CONVOCADO)
, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[DANIELA BEZERRA DAS NEVES BRITO - CPF: 033.505.141-38 (APELANTE), C
Â
NDIDO NISVALDO FRAN
Ç
A COELHO J
Ú
NIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ L
Ú
CIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual, com pleito de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, formulado sob a alegação de vício de consentimento.

A autora sustentou que acreditava ter contratado empréstimo consignado convencional, mas firmou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem ter ciência da natureza da operação e da forma de amortização.

A sentença julgou improcedente a demanda e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. A apelante reiterou, em sede recursal, as teses iniciais e alegou também ausência de faturas, cobrança indevida e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando há alegação de ausência de informação clara sobre a natureza do contrato, enseja vício de consentimento; e (
ii
) saber se, no caso concreto, a existência de uso reiterado do cartão descaracteriza a alegação de desconhecimento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, conforme os
arts
. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ. Aplicam-se, portanto, os princípios da boa-fé, transparência e dever de informação.

A autora contratou por meio eletrônico, tendo assinado digitalmente os termos de adesão e de consentimento, que indicam de forma clara os encargos e a natureza da operação.

Houve uso reiterado da linha de crédito disponibilizada, com saques e compras comprovados, sem impugnação específica da consumidora quanto às transações lançadas nas faturas.

A utilização voluntária e consciente do cartão de crédito descaracteriza o alegado vício de consentimento. A contratação da modalidade RMC não é, por si só, abusiva, conforme jurisprudência pacífica.

A mera alegação de desconhecimento não é suficiente para anular contrato regularmente formalizado e executado. Não há provas de que os encargos extrapolam a média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando precedida de assinatura digital e utilização reiterada, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento da natureza do contrato não é suficiente para sua anulação, ausente prova inequívoca de erro ou ausência de informação.”

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARL
OS
ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por Daniela Bezerra das Neves Brito em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, proposta em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconformada, recorre a apelante, alegando, em síntese, que foi induzida a contratar
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
sob a falsa percepção de que celebrava
empréstimo consignado tradicional.
Sustenta que
não houve transparência quanto à real natureza do contrato,
tampouco quanto ao
mecanismo de amortização,
operado pelo desconto do
pagamento mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento,
o que teria causado
refinanciamento automático do saldo devedor
e consequente
aumento contínuo da dívida,
diante da
incidência de juros rotativos.

Alega, ainda, que
não recebeu faturas mensais,
tampouco teve
pleno conhecimento da contratação
, e que a instituição financeira
violou o dever de informação e os princípios da boa-fé e da transparência,
conforme previsão do CDC. Pleiteia, ao final,
a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, revisão das taxas de juros aplicadas, devolução de valores pagos indevidamente
, e o
reconhecimento do vício de consentimento.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 320524890).

É o relatório.

V O T
O (
VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso sob o fundamento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Extrai-se dos autos que
Daniela Bezerra das Neves Brito
ajuizou ação declaratória de abusividade contratual, com pedido de conversão de contrato, em face do
Banco Daycoval S.A.
, alegando que não foi devidamente informada sobre a natureza da contratação, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando, em verdade, tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Sustenta que desconhecia que os descontos em folha
referiam-se
ao pagamento mínimo da fatura, o que acarretaria refinanciamento automático do saldo devedor e consequente aumento da dívida.

Após regular instrução, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, em síntese, reiterando que foi induzida a contratar cartão de crédito com RMC, sob a falsa percepção de se tratar de empréstimo consignado. Aduz ausência de transparência contratual quanto à natureza da operação e à forma de amortização, afirmando que os descontos em folha
referem-se
ao pagamento mínimo, ocasionando refinanciamento automático e incidência de juros rotativos, o que teria onerado excessivamente a obrigação.

Alega, ainda, que não recebeu faturas mensais, tampouco teve ciência plena da contratação, imputando à instituição financeira violação ao dever de informação, bem como aos princípios da boa-fé e da transparência, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, revisão dos encargos aplicados, restituição de valores pagos indevidamente e o reconhecimento do vício de consentimento.

Pois bem. De início, cumpre assinalar que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo plenamente aplicáveis, portanto, os princípios e normas de proteção ao consumidor, especialmente os relativos à informação e à transparência.

Contudo, a aplicação das normas consumeristas
não exime o consumidor do dever de diligência
na contratação, tampouco autoriza a presunção de vício contratual
quando há prova inequívoca de que o serviço foi regularmente pactuado e utilizado.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que a autora celebrou o contrato por meio eletrônico, sendo possível verificar a sua assinatura digital tanto no termo de adesão (id. 320524486), quanto no termo de consentimento esclarecido (id. 320524487), constando, inclusive, dados relativos ao limite de crédito, à natureza da operação e aos encargos incidentes.

Além disso, constam dos autos faturas do cartão de crédito e comprovantes de saques e compras efetuadas pela autora (id. 320524856), os quais evidenciam
utilização consciente, voluntária e reiterada da linha de crédito disponibilizada.

Cumpre destacar, ainda, que a apelante
não impugnou de forma específica as compras lançadas nas faturas apresentadas pelo banco
, tampouco alegou desconhecimento ou ilegitimidade das transações nelas discriminadas. Tal silêncio reforça a presunção de veracidade dos documentos acostados pelo apelado e corrobora a tese de que houve uso deliberado do cartão por parte da consumidora, afastando, de modo ainda mais enfático, a alegação de vício de consentimento.

Neste sentido, colhe-se precedente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n. 1011556-32.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 - negritei).

A alegação de desconhecimento da modalidade contratada, portanto, não se sustenta, ante a existência de atos inequívocos de execução voluntária do contrato.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a contratação do cartão de crédito consignado com RMC, por si só, não configura prática abusiva, tampouco presume vício de consentimento. A abusividade, quando alegada, demanda prova inequívoca de ausência de informação ou de erro substancial, o que não se verifica na hipótese em julgamento.

Aliás, conforme bem destacado na sentença de origem:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
“
Não
há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC 1024517-77.2022.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.03.2024).

Tal posicionamento está em consonância com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), o qual impõe às partes o dever de agir com lealdade e diligência na celebração e na execução dos contratos. Não é admissível, portanto, que se busque a anulação de negócio jurídico regularmente firmado e cumprido, com base em alegações genéricas de desconhecimento ou desinformação.

No tocante à suposta abusividade na taxa de juros, igualmente não assiste razão à recorrente. A revisão judicial de cláusulas contratuais, especialmente no que diz respeito aos encargos remuneratórios, pressupõe prova de que as taxas ultrapassam, de forma significativa, a média de mercado à época da contratação ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Destaca-se que, na modalidade de cartão de crédito consignado, os encargos financeiros são, por natureza, superiores aos praticados no empréstimo consignado tradicional, em razão da
diferenciação estrutural dos produtos ofertados,
sendo, portanto,
indevida a equiparação automática pretendida
pela parte autora.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que indique ilicitude ou prática abusiva por parte do banco recorrido. Assim, não há que se falar em conversão do contrato ou em revisão.

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios
fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios recursais para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, observada a
suspensão da exigibilidade,
nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que não foi devidamente informada sobre os termos do negócio jurídico, especialmente quanto à hipótese de refinanciamento do saldo devedor em razão do desconto das parcelas mensais sobre sua folha de pagamento, que constituem apenas o pagamento mínimo.

Argumenta que a instituição financeira não cumpriu com o dever de informação clara e adequada, violando o artigo 52 do CDC. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade contratual e convertida a operação de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença, argumentando que a contratação foi regular, com ciência inequívoca da autora sobre a modalidade contratada, tendo inclusive utilizado o cartão para compras e saques.

É o relatório.

VOTO

A autora, ora apelante, alegou na inicial que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Sustentou que a contratação ocorreu sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor.

Apontou abusividade dos juros cobrados, ausência de termo final para as cobranças e falhas na prestação de informações, conforme exigido pela Resolução 4283/13 do BACEN.

Em contestação, o banco requerido defendeu a validade do contrato e a ciência da autora quanto à natureza da contratação, requerendo a improcedência da ação.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que, com base nos documentos juntados (termo de adesão ao cartão de crédito, termo de consentimento e faturas do cartão com comprovação de utilização no comércio), verificou-se a efetiva ciência dos termos do contrato pela requerente, inexistindo comprovação de indução a erro ou ausência de vontade. Quanto à alegação de abusividade na taxa de juros, entendeu que não foi demonstrado que os juros aplicados extrapolam os parâmetros normais do mercado.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ
(
REsp 1722322/MA
),
tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito, julgado desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato. (TJMT, 10150966320228110041, Relator: Desa.
Antonia
Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
N.U 1024441-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR AGRAVO IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é válida diante de jurisprudência dominante (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ).

4. A prescrição da repetição de indébito é decenal e incide a partir de cada desconto, estando prescritas as parcelas anteriores a 17/09/2014.

5. A liberação de valores via TED, embora rotulada como cartão consignado, configura empréstimo comum, em prática abusiva que impõe juros mais elevados e ultrapassa a margem legal.

6. Impõe-se a readequação contratual para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época.

7. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, autorizando a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza aplicação de multa.

(...) (N.U 1042107-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa média de juros praticada no mercado à época para empréstimos consignados, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros moratórios a partir da citação, calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária desde cada desconto, atualizado pelo IPCA.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Adio a conclusão do julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Na condição de Relator, proferi voto pelo
desprovimento
do recurso. Contudo, em divergência, o
e
minente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho votou pelo seu parcial provimento.

Ratifico o meu voto
, porquanto neste caso entendi que houve a utilização de cartão de crédito em diversos estabelecimentos.

É como voto.

V O T
O (
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Necessito fazer uma análise mais detida dos autos,
portanto
, peço vista.

SESSÃO DE
03 DE DEZEMBRO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de apelação cível interposta por Daniela Bezerra das Neves Brito em face da r. sentença proferida pela
MMa
. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, proposta em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconformada, recorre a apelante, alegando, em síntese, que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) sob a falsa percepção de que celebrava empréstimo consignado tradicional.

Sustenta que não houve transparência quanto à real natureza do contrato, tampouco quanto ao mecanismo de amortização, operado pelo desconto do pagamento mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, o que teria causado refinanciamento automático do saldo devedor e consequente aumento contínuo da dívida, diante da incidência de juros rotativos.

Alega, ainda, que não recebeu faturas mensais, tampouco teve pleno conhecimento da contratação, e que a instituição financeira violou o dever de informação e os princípios da boa-fé e da transparência, conforme previsão do CDC.

Pleiteia, ao final, a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, revisão das taxas de juros aplicadas, devolução de valores pagos indevidamente, e o reconhecimento do vício de consentimento.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Por sua vez, o 2º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu parcial provimento ao Recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa média de juros praticada no mercado à época para empréstimos consignados, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros moratórios a partir da citação, calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária desde cada desconto, atualizado pelo IPCA.

Consequentemente, readequou o ônus sucumbencial.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto do Relator.

Isso porque, como bem pontuado, a análise do conjunto probatório revela que a autora celebrou o contrato por meio eletrônico, sendo possível verificar a sua assinatura digital tanto no termo de adesão (id. 320524486), quanto no termo de consentimento esclarecido (id. 320524487), constando, inclusive, dados relativos ao limite de crédito, à natureza da operação e aos encargos incidentes.

Além disso, constam dos autos faturas do cartão de crédito e comprovantes de saques e compras efetuadas pela autora (id. 320524856), os quais evidenciam utilização consciente, voluntária e reiterada da linha de crédito disponibilizada.

Cumpre destacar, ainda, que a apelante não impugnou de forma específica as compras lançadas nas faturas apresentadas pelo banco, tampouco alegou desconhecimento ou ilegitimidade das transações nelas discriminadas. Tal silêncio reforça a presunção de veracidade dos documentos acostados pelo apelado e corrobora a tese de que houve uso deliberado do cartão por parte da consumidora, afastando, de modo ainda mais enfático, a alegação de vício de consentimento.

Por todo o exposto, acompanho o voto do Relator, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE
DA SESSÃO
):

Eminentes pares,

Em razão da divergência,
suspend
o o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do douto Relator.

O entendimento majoritário desta Terceira Câmara de Direito Privado está em consonância com o posicionamento adotado pela Quinta Câmara. Tal entendimento firma-se no sentido de que, se há elementos que indiquem a regular contratação e existe o uso do cartão de crédito, afasta-se a alegação de vício de consentimento.

Assim, reconhece-se válida a contratação na modalidade de cartão de crédito. Por consequência, afasta-se a possibilidade da conversão da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal, conforme defendido pela divergência.

Diante do exposto, e com a devida vênia à divergência, acompanho o digno Relator para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. No caso, embora a contratação esteja formalizada como cartão de crédito consignado com RMC, verifica-se que a operação assumiu natureza híbrida, com liberação de valores por meio de “
saque”/
TED e posterior cobrança em fatura, em condições que desvirtuam a finalidade do empréstimo consignado, agravam o custo do crédito e comprometem a transparência e o dever de informação ao consumidor, em violação aos
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

Diante disso, acompanho o voto divergente para dar
parcial provimento
à apelação, com a conversão do contrato em empréstimo consignado, a fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado para essa modalidade à época da contratação e a restituição simples dos valores pagos a maior, observados os consectários legais e a readequação do ônus sucumbencial nos termos propostos pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025